Tribunal: TJDFT
Processo: 0750782-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750782-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE CARNEIRO AGRAVADO: SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO HENRIQUE CARNEIRO contra a decisão proferida na execução movida por SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR que acolheu a impugnação à arrematação para invalidar o leilão em razão de erro material. A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante pugnou pela desistência. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator